Tribunal: TJES
Processo: 5005962-67.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005962-67.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME WALTER WELTEM e outros
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005962-67.2023.8.08.0048

Recorrentes: GUILHERME WALTER WELTEM e CAMILA OLIVEIRA SILVA

Recorrida: SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita aos recorrentes, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE OS AUTORES AFIRMAM QUE COMPRARAM UMA CALÇA NO APLICATIVO DA REQUERIDA, NO VALOR DE R$ 57,39, TENDO SIDO ESSE ENTREGUE COM DEFEITO, MANCHAS ESCURAS. ADUZEM QUE SEGUIU A ORIENTAÇÃO DA REQUERIDA E DEVOLVEU O PRODUTO, MAS NÃO RECEBEU O ESTORNO DO VALOR PAGO. REQUEREM A RESTITUIÇÃO DE R$ 57,39 E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$25.982,61. PLEITEIAM A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSCITA A PRELIMINAR DE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA, POIS FUNCIONA COMO MARKET PLACE. SUSCITA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, POIS NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NO MÉRITO, AFIRMA QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADA POR NEGÓCIO JURÍDICO EM QUE NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO, TENDO SIDO A PEÇA VENDIDA POR TERCEIROS EM SEU AMBIENTE. POR FIM, ALEGA INEXISTIR DANO MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a restituir aos Autores o valor de R$57,39 (cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.”
(4). RECURSO DOS AUTORES.
EM SÍNTESE, PUGNAM PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA CONDENAR A RECORRIDA EM DANOS MORAIS, NOS TERMOS DA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO.
(6). DO MÉRITO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE RECURSAL, EM CONJUNTO COM O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER CASO DE REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA IMPUGNADA. A
PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO OS AUTORES CONSUMIDORES NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM,
DA LEITURA MINUCIOSA DOS AUTOS, CONCLUO QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA, EIS QUE RESTOU PROVADO NO FEITO QUE A RECORRIDA DEIXOU DE ESTORNAR O MONTANTE PAGO PELOS AUTORES, EM TEMPO ADEQUADO, MESMO APÓS A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NO CADERNO PROCESSUAL, OBSERVO QUE HÁ COMPROVANTE DE PAGAMENTO AO ID. 6644473, NÚMERO DE PROTOCOLO DAS TRATATIVAS AO ID. 6644476, CONVERSAS TROCADAS ENTRE UM DOS REQUERENTES E O VENDEDOR AO ID. 6644470, E, POR FIM, COMPROVAÇÃO DE ENVIO DO PRODUTO VIA CORREIOS EM DEZEMBRO DE 2022 (ID. 6644469).
ASSIM, ANTE TAIS FATOS, SOBEJA-SE EVIDENTE
A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO
CABÍVEL PORTANTO A INDENIZAÇÃO PLEITEADA. NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
1
.
NO CASO CONCRETO, ENTRETANTO, A DEMORA DE MAIS DE 30 DIAS PARA REALIZAÇÃO DO ESTORNO DA COMPRA,
ACRESCIDO DO DESRESPEITO AO DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA, QUE OBRIGOU OS CONSUMIDORES A AJUIZAREM DEMANDA PARA RECEBER O QUE LHE É DEVIDO
, ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR.
OUTROSSIM, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE OS RECORRENTES INTENTARAM RESOLVER
A CONTROVÉRSIA NA VIA EXTRAJUDICIAL, PORÉM,
O DESCASO DA RECORRIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA, FIZERAM COM QUE OS AUTORES ACIONASSEM O PODER JUDICIÁRIO, PERDENDO PARTE DE SEU TEMPO PRODUTIVO
PARA RESOLVER ALGO SIMPLES
. É INCONTROVERSO A INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE COOPERAÇÃO - PRINCÍPIO QUE TANTO NORTEIA AS RELAÇÕES DE CONSUMO - PELA DEMANDADA, UMA VEZ QUE SOMENTE PROCEDEU COM O ESTORNO POSTERIORMENTE À PROPOSITURA DA DEMANDA E APÓS DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO PRIMEVO EM SEDE DE SENTENÇA, O QUE CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ENCONTRA AMPARO NO ART. 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NOS ARTS. 186 E 927, COMBINADOS, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E NO ART. 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÉRGIO CAVALIERI FILHO ENSINA QUE “em sentido estrito dano moral é violação do direito à dignidade”
2
O EMINENTE JURISTA AFIRMA TAMBÉM QUE EM SENTIDO AMPLO, DANO MORAL É VIOLAÇÃO DE DIREITO OU DE ATRIBUTO DA PERSONALIDADE, ABRANGENDO “
também os chamados novos direitos da personalidade: a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais
”
3
.
O VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE SER FIXADO PELO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ, DEVENDO ESTE SE ATENTAR AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NESSA TOADA, DIANTE DO VALOR DO PRODUTO, A POSTURA DAS PARTES, A CONDIÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA DE AMBOS E, SOBRETUDO, OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, ENTENDO POR FIXAR OS DANOS MORAIS EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).
TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA.

OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

VIOLAÇÃO DO DEVER DE COOPERAÇÃO.

TEMPO EXCESSIVO.

DESDOBRAMENTOS PARA A VIDA DO CONSUMIDOR
.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.

(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, PARA CONDENAR A REQUERIDA SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS QUE ARBITRO NA IMPORTÂNCIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), CORRIGIDOS MONETARIAMENTE E COM JUROS LEGAIS DESDE A DATA DO JULGAMENTO. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA DA LEI.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

__________________

1
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

2
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 11ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 106.

3
CAVALIERI FILHO, Sérgio, Op. Cit., p. 108.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)